Tribunal: STF
Processo: Rcl 60643
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 10.



    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “(...), o Órgão fracionário da Corte local, embora sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo, afastou a incidência dos artigos 13 e 15 da Lei nº 12.965/2014, os quais autorizam expressamente que o Ministério Público solicite cautelarmente que os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados em prazo superior do previsto em lei.”



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento da presente Reclamação, tendo em vista presentes seus pressupostos de admissibilidade; 



    b) a concessão de liminar para suspender a decisão Colegiada da E. 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo nº 0009694-85.2023.8.19.0000, e, por conseguinte, para que seja possibilitado o prosseguimento da ação penal nº 010331476.2022.8.19.0004, do IPL nº 2022.0088259-SR/PF/RJ e demais investigações deles decorrentes nos seus ulteriores trâmites, até decisão final do Supremo Tribunal Federal na presente reclamação (art. 14, II, da Lei no 8.038/90); 



    c) a notificação da E. 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, situada no Beco da Música, 175 - sala 103 - Lâmina IV - CEP 20021-315, para prestar informações, nos termos do art. 14, I, da Lei nº 8.038/90; 



    d) a oitiva da ilustre Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n° 8.038/90); 



    e) o provimento da presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo no 0009694-85.2023.8.19.0000, determinando-se o prosseguimento da ação penal nº 010331476.2022.8.19.0004, do IPL nº 2022.0088259-SR/PF/RJ e demais investigações deles decorrentes nos seus ulteriores trâmites, até que outro acórdão seja proferido em consonância com o que dispõem a Súmula vinculante nº 10 e o artigo 97 da CRFB/88.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Eis a ementa do aresto reclamado:



    “Habeas Corpus. Requerimento de declaração de nulidade das provas obtidas por meio da quebra de dados telemáticos em suposta violação à Constituição da República e às disposições da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 1. Os pacientes são investigados, no inquérito policial n.º 2022.0088259-SR/PF/RJ, conduzido pela Polícia Federal, por requisição do Ministério Público Estadual (cuja legalidade foi analisada no HC n.º 0000955-26.2023.8.19.0000). 2. Segundo se colhe dos autos, nos autos do processo n.º 0103314-76.2022.8.19.0004, em trâmite no Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, em que se apura o crime de homicídio consumado da vítima FÁBIO DE AGUIAR SARDINHA, previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, e § 6º, c/c artigo 62, inciso I, e artigo 29, todos do Código Penal, durante as investigações, da análise dos dados do celular de um dos denunciados, ALZINO CARVALHO DE SOUZA, foi possível identificar uma listagem de nomes de possíveis integrantes da organização criminosa, todos policiais militares, civis e penais, e, dentre eles, os ora pacientes. 3. Nesta ação, a defesa alega a ilicitude da captação de dados telemáticos. Sustenta que o GAECO-MP/RJ, antes de obter a devida autorização judicial, teria enviado ofícios à empresa Apple, requisitando fosse providenciada “a integral e imediata preservação de todo o conteúdo dos seguintes dados: “(...) (a) registros de conexão (data, horário, padrão de fuso horário, IP e porta lógica; (b) histórico de IMEIs utilizados; (c) mídias arquivadas (Fotos, Vídeos e outras dispensado o fornecimento de arquivos de música); (d) histórico de pesquisa; (e) histórico de navegação; (f) histórico de localização; (g) favoritos; (h) e-mails; (i) agenda/calendário; (j) agenda de contatos; (k) aplicativos instalados; (l) backups contidos nos serviços de “driver”, incluindo e-mail e mensageiro instantâneo (ex. Whatsapp) (...)”, relacionados à conta de e-mail do investigado, no período de 26/02/2018 a 20/06/2022. Sustenta, ainda, que a autoridade coatora teria extrapolado suas atribuições ao incluir no pedido, também, a “preservação do conteúdo das contas dos usuários, congelamento esse que se reveste de verdadeira medida cautelar sob reserva de jurisdição”. 3. No caso, o Ministério Público deste Estado, antes de apresentar o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos, expediu ofício à empresa Apple, em 20/06/2022, e o pedido de quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos de ALZINO, em verdade, somente foi apresentado à autoridade judicial em 27/06/2022, tendo o juízo singular deferido fundamentadamente o pleito em 02/08/2022. 4. A Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que "a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet", nela tratados, "bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas". No entanto, ressalva que o provedor responsável pela guarda está obrigado a disponibilizar os registros (de conexão e de acesso a aplicações da internet), mediante ordem judicial (artigo 10, §§ 1º e 2º). 5. Com razão a defesa ao afirmar que “o legislador limita registros de conexão e registros de acesso ao conjunto de informações referentes à DATA e HORA de início e término de uma conexão à internet, sua duração e endereço IP utilizado pelo terminal, bem como ao conjunto de informações relativas à DATA e HORA de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado IP. Mas, EM HIPÓTESE ALGUMA confunde tais registros com dados telemáticos, tais como conteúdo de e-mail, imessages/hangouts, fotos, contatos etc. (...)”. 6. No mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, conforme decisão trazida pela defesa, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do HC n.º 222.141/PR, que concluiu pela nulidade dos elementos de prova angariados a partir do “congelamento” dos dados sem a autorização judicial anterior. 7. Em tais circunstâncias, considerando a ausência de autorização judicial prévia, considerando que a requisição, além de registros exclusivos, tais como informações de data e hora de acesso, duração e IP de origem, também solicitou a preservação de dados como fotos, vídeos, histórico de pesquisa, etc. protegidos pela privacidade e pela reserva de jurisdição, forçoso reconhecer que os limites legais foram extrapolados haja vista que estas informações não fazem parte do conceito de “registros de acesso a aplicações de internet” ou “registros de conexão”. 8. Assim, a ordem deve ser concedida para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir da requisição de preservação dos dados das contas de ALZINO CARVALHO DE SOUZA, sem autorização judicial, bem como todos os demais que dele decorram, como nos autos da ação penal em curso no Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo e no inquérito policial n.º 2022.0088259-SR/PF/RJ.”



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente